Tribunal: TJSP
Processo: 1018621-74.2019.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Apelação Cível - Mandado de segurança - Débito de ICMS - Pretensão à adesão ao Programa Especial de Parcelamento (PEP), nos termos da Resolução no 03/2018, relativos a fatos geradores ocorridos até 30.09.2018 e adesão até 31.05.2019 - 03 CDA's agrupadas em ação de execução fiscal - Desmembramento dos débitos parceláveis dos não parceláveis para que se possa aderir ao programa - Possibilidade -

Ementa:
Apelação Cível - Mandado de segurança - Débito de ICMS - Pretensão à adesão ao Programa Especial de Parcelamento (PEP), nos termos da Resolução no 03/2018, relativos a fatos geradores ocorridos até 30.09.2018 e adesão até 31.05.2019 - 03 CDA's agrupadas em ação de execução fiscal - Desmembramento dos débitos parceláveis dos não parceláveis para que se possa aderir ao programa - Possibilidade - Sentença mantida.
Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1018621-74.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
TECNOCUBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018621-74.2019.8.26.0224 -Voto no
2
Voto no 40.885
Apelação Cível no 1018621-74.2019.8.26.0224
Comarca
:SÃO PAULO
Recorrente
:JUÍZO “EX-OFFICIO”
Apelante(s)
:ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado(s)
:TECNOCUBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Apelação Cível - Mandado de segurança - Débito de ICMS -
Pretensão à adesão ao Programa Especial de Parcelamento
(PEP), nos termos da Resolução no 03/2018, relativos a fatos
geradores ocorridos até 30.09.2018 e adesão até 31.05.2019
- 03 CDA's agrupadas em ação de execução fiscal -
Desmembramento
dos
débitos
parceláveis
dos
não
parceláveis para que se possa aderir ao programa -
Possibilidade - Sentença mantida.
Recursos desprovidos.
Trata-se de mandado de segurança com
pedido liminar impetrado por Tecnocuba Indústria e Comércio Ltda.
contra ato do Procurador Geral do Estado de São Paulo e Outro, a,
alegando, em síntese, que possui dívidas relativas a ICMS, devidas a
título de sujeição passiva por substituição tributária, razão pela qual
deseja aderir ao Programa Especial de Parcelamento
PEP para
débitos com fato gerador ocorrido até 30.09.2018.
Narra
a
Impetrante
aderiu
a
três
parcelamentos, as quais contemplam as CDA ́s descritas na inicial.
Sustenta que não consegue incluir as CDA ́s nos 1.095.646.409 e
1.095.646.410 no parcelamento e consequente termo de adesão.
Aduz que, de acordo com a Resolução Conjunta SF PGE 03, de 23 de
novembro
de
2018,
os
únicos
requisitos
para
adesão
ao
parcelamento de ICMS é a ocorrência de do fato gerador até
30.08.2018, e que adesão ocorra até 31.05.2019. Houve pedido
liminar (fls. 01/07).
A liminar foi indeferida às fls. 49/50.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018621-74.2019.8.26.0224 -Voto no
3
O Ministério Público, em parecer, consignou
não haver interesse institucional na questão de fundo (fls. 62/65).
A r. sentença prolatada pelo mm. Juiz Jaime
Henriques da Costa concedeu a segurança para reconhecer a
possibilidade da Impetrante aderir ao Programa Especial de
Parcelamento instituído pela Resolução no 03/2018 das CDA ́s no
1.095.646.409 e 1.095.646.410 para pagamento em 60 parcelas,
independentemente da inclusão da outra CDA agrupada numa
mesma execução fiscal (fls. 68/70).
Soma-se ao reexame necessário, a apelação
da Fazenda do Estado alegando que à Impetrante não se aplica a
Resolução Conjunta da Secretaria da Fazenda e da Procuradoria
Geral do Estado no 03/2018, na medida em que a Impetrante possui
débitos de execução fiscal compostos de operações de substituição
tributária e operações próprias. Defende que a Resolução no 03/2018
cuida apenas de parcelamento de ICMS substituição tributária, razão
pela qual se aplicaria a Resolução Conjunta da Secretaria da
Fazenda e da Procuradoria Geral do Estado no 01 de 07 de maio de
2019, própria para parcelamentos de operações próprias, que dispõe
que “Na hipótese de terem sido agrupadas mais de uma Certidão de
Dívida Ativa numa mesma execução fiscal, todos os débitos
correspondentes deverão ser incluídos num único parcelamento”.
Contrarrazões às fls. 89/94.
É o relatório.
A apelante se insurge contra a sentença de
primeiro grau que concedeu a ordem contra a autoridade coatora,
sustentando que a Resolução Conjunta da Secretaria da Fazenda e
da Procuradoria Geral do Estado no 03/2018 não se aplica à
Impetrante. Argumenta que, in casu, os débitos de ICMS não são de
Substituição Tributária, razão pela qual devem ser seguidas as regras
da Resolução Conjunta da Secretaria da Fazenda e da Procuradoria
Geral do Estado no 01/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018621-74.2019.8.26.0224 -Voto no
4
Dispõem o artigo 1o, da Resolução Conjunta
SF PGE 03, de 23 de novembro de 2018 (fls. 17):
Os débitos fiscais relacionados com o Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação
ICMS devido a título de sujeição passiva por
substituição tributária, cujos fatos geradores tenham ocorrido até
30-09-2018, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa,
ajuizados ou não, poderão ser recolhidos, excepcionalmente, em
até 60 (sessenta) parcelas mensais, nos termos desta resolução.
§1o - Os parcelamentos nos termos desta resolução poderão ser
requeridos até 31-05-2019.
§2o - Não haverá restrições quanto à quantidade de parcelas a
serem requeridos, desde que protocolizados no prazo indicado
no §1o.
(...)
Verifica-se às fls. 12/14 que a Empresa
Impetrante possui débitos tributários relacionados ao ICMS, devidos
em razão de sujeição passiva por substituição tributária ao Fisco
paulista.
Considerando
a
referida
Resolução,
é
possível parcelar os débitos com fator gerador ocorrido até
30.09.2018, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa,
ajuizados ou não em dívida ativa, obedecido o prazo final para
requisição do parcelamento, qual seja, 31 de maio de 2019.
No que se refere à CDA no 1.095.646.409, no
valor histórico de R$42.954,61, inscrita em 21.03.2013, tem como fato
gerador a data de 01.08.2012 (fls. 16). Já a CDA no 1.095.464.410 no
valor original de R$34.335,89, inscrita em 21.03.2013, temo como fato
gerador a data de 01.09.2012 (fls. 15). O requerimento de adesão foi
protocolizado em 23.05.2019 (fls. 21).
Conforme consignado pelo MM. Juiz em sua
decisão:
Logo, a impossibilidade apontada pela autoridade impetrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018621-74.2019.8.26.0224 -Voto no
5
não se aplica ao caso sob exame e não pode prevalecer. Isso
porque a resolução que rege a matéria neste caso não é aquela
indicada pela impetrada, mas sim a Resolução Conjunta SF PGE
03, de 23 de novembro de 2018, que estabelece tratamento
diverso para obtenção do parcelamento.
Destaque-se ainda que o regramento aplicável à hipótese
examinada inclusive estabelece que "Não haverá restrições
quanto à quantidade de parcelamentos a serem requeridos,
desde que protocolizados no prazo indicado no § 1o" (art. 1o, §1o).
Deste modo, uma vez que não se nega que o contribuinte tenha
atendido as demais requisitos para a obtenção de
parcelamento, a tese de existência de outros débitos não
abrangidos não obsta o reconhecimento do direito líquido e
certo ao parcelamento em relação às CDA ́s apontadas na
inicial.
O agrupamento de várias Certidões de
Dívida Ativa em uma mesma execução fiscal é mera faculdade da
Fazenda
Pública
fundamentada
no
princípio
da
economia
processual, não podendo prejudicar o direito líquido e certo da
autora de parcelar a sua dívida de ICMS nos termos da Resolução em
comento. Dessa forma, a r. sentença deve ser
confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os
quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir pelo
desprovimento do recurso, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
O art. 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça estabelece que “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Na Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo, o dispositivo regimental tem sido largamente utilizado por suas
Câmaras, seja para evitar inútil repetição, seja para cumprir o
princípio constitucional da razoável duração dos processos.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018621-74.2019.8.26.0224 -Voto no
6
prestigiado
este
entendimento
quando
predominantemente
reconhece "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o
juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n° 641.963- ES, 2a Turma,
Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma,
Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma,
Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Diante do exposto, não se acolhe o reexame
necessário e nega-se provimento ao recurso. Custas pelos Impetrados.
MARREY UINT
Relator